Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). EXCLUSIVIDADE. CONCORRÊNCIA. PREÇO MAIS BAIXO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação - ausência de boa-fé, exceção de contrato não cumprido, contrato de adesão etc. -, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de vícios elencados no art. 1.022, do CPC (omissão, obscuridade e contradição) recomenda a rejeição do recurso.
4. Observa-se, tão somente, a opção do Colegiado de, não obstante reconhecer prática comercial predatória da embargada, afastar a ocorrência de onerosidade excessiva.
5. Embargos de declaração rejeitados.